Tribunal: TJMT
Processo: 1034944-19.2023.8.11.0003
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034944-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Crimes de Trânsito
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NIVIO POLICARPO DELALIBERA - CPF: 460.256.699-53 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MARINEIA DIAS PARANHOS - CPF: 038.896.731-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO), MARIA JOSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 593.426.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE BARBOSA DE LIMA - CPF: 044.776.051-37 (VÍTIMA), ARCADIO LUKIANETZ (ASSISTENTE), MARINEIA DIAS PARANHOS - CPF: 038.896.731-55 (APELADO), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, III, DO CTB. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 302, § 1º, III, do CTB, à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação por 6 meses. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustenta culpa exclusiva da vítima e afasta a incidência da majorante por omissão de socorro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do apelante pela colisão traseira que resultou na morte da vítima; (ii) saber se eventual irregularidade da condutora da motocicleta configura causa excludente de responsabilidade penal; e (iii) saber se restou caracterizada a causa de aumento relativa à omissão de socorro.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria encontram-se comprovadas pelo Boletim de Acidente de Trânsito, laudo pericial de local e laudo de necrópsia. A dinâmica do sinistro evidencia colisão traseira provocada pelo caminhão conduzido pelo apelante, circunstância que revela inobservância do dever de manter distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do CTB.

4. A prova testemunhal e técnica afasta a tese de ingresso abrupto da motocicleta na pista. A alegação de baixa velocidade não exclui a imprudência, sobretudo quando demonstrada ausência de reação eficaz do condutor. A culpa exclusiva da vítima não se comprova e, em matéria penal, não há compensação de culpas, sendo irrelevante eventual infração administrativa praticada pela condutora.

5. A majorante da omissão de socorro restou configurada. A prova oral e o boletim de ocorrência indicam que o apelante evadiu-se do local sem prestar assistência imediata, quando lhe era possível fazê-lo sem risco pessoal concreto. A apresentação posterior à autoridade policial não elide a incidência da causa de aumento, cuja ratio reside na exigência de solidariedade e mitigação das consequências do resultado lesivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A colisão traseira, aliada à prova pericial e testemunhal, configura inobservância do dever objetivo de cuidado e autoriza a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. No Direito Penal, a eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade do agente, sendo inadmissível a compensação de culpas.

3. Incide a majorante do art. 302, § 1º, III, do CTB quando demonstrado que o condutor se evadiu do local sem prestar socorro imediato, ainda que haja posterior apresentação à autoridade policial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NIVIO POLICARPO DELALIBERA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT aos autos da ação penal n. 1034944-19.2023.8.11.0003.

A sentença (ID. 287407434) julgou procedentes os pedidos da denúncia para condenar o réu, com incurso no art. 302, §1º, inciso III, do CTB, a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, além da suspensão de habilitação por 06 (seis) meses. A pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas restritivas de direito.

Em razões recursais (ID. 299479368), o apelante pugna pela absolvição, afirmando, em síntese, a fragilidade do laudo pericial, que apontou genericamente "ausência de reação", bem como a insuficiência probatória da culpa do acusado, alegando que, no momento do sinistro, trafegava em baixa velocidade (18 km/h).

Subsidiariamente, sustenta a culpa exclusiva da vítima/condutora da motocicleta, que não possuía habilitação e transportava passageiros em excesso, e a inexistência de omissão de socorro, sob o argumento de que, à época dos fatos, permaneceu nas imediações do local por mais de três horas.

Em contrarrazões (ID. 304516380), o
Parquet
pugnou pelo desprovimento recursal.

Por conseguinte, manifestou-se a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, opinando pelo desprovimento do recurso (ID. 345130356).

É o relatório.

V O T O

Des. Sergio Valério

Egrégia Câma
r
a:

Como relatado, o Réu NIVIO POLICARPO DELALIBERA se insurge contra os termos da sentença condenatória proferida aos autos da ação penal n. 1034944-19.2023.8.11.0003, buscando a reforma do édito condenatório.

Narra a exordial acusatória (ID. 287406935):

“Segundo o apurado, na data e horário dos fatos, o denunciado trafegava pela Rodovia BR-364, sentindo Rondonópolis-Cuiabá, conduzindo uma carreta composta pelo cavalo mecânico Scania, modelo R540, de cor cinza, placa QCI0193, atrelado aos semirreboques de placas AKZ5561 e AKZ5560, quando, de maneira manifestamente imprudente, colidiu na traseira da moto Honda C100 Biz, de cor preta, placa KAE7524, conduzida por Marineia Dias Paranhos e tendo como passageiro a vítima Odair José Barbosa de Lima, que foram arremessados ao solo.

Nesse momento, o denunciado acabou passando por cima da vítima Odair José, que sofreu politraumatismo e morreu ainda no local do acidente.

Em seguida, o denunciado fugiu do local, sem prestar socorro, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal.

Posteriormente, o denunciado se apresentou como sendo o condutor do veículo envolvido no acidente, acompanhado de advogado.

O acidente foi presenciado pela testemunha Maria José Marinho de Oliveira, que relatou que o denunciado trafegava atrás do veículo da vítima e percebeu que ele estava “agoniado” para realizar a manobra de ultrapassagem, momento em que ocorreu a colisão.

O Laudo Pericial n. 511.2.20.9151.2023.00021-A02, elaborado pela equipe da POLITEC, concluiu que o veículo conduzido pelo denunciado foi o responsável por ter dado causa ao acidente.”

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, o apelante defende a necessidade de absolvição, nos termos do art. 386, incisos III, V e VII do CPP, alegando a insuficiência probatória.

Não lhe assiste razão.

Na hipótese, o cerne da controvérsia reside na demonstração da culpa do apelante, requisito essencial para a configuração do delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Como cediço, o crime culposo caracteriza-se pela inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestada por imprudência, negligência ou imperícia, que resulta em um evento lesivo previsível e evitável.

Para a configuração do delito culposo, exige-se conduta humana voluntária, inobservância do dever objetivo de cuidado, resultado lesivo não querido nem assumido pelo agente, nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, previsibilidade objetiva do resultado e tipicidade.

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) n. 21051009B01 (ID. 287406906, p. 04/23), pelo Laudo Pericial de Local de Acidente de Trânsito (ID. 287406912) e pelo Laudo de Necrópsia (ID. 287406906, p. 26/35).

A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa e recai sobre o apelante, que admitiu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a condução do veículo Scania R540, placa QCI0193, no momento do fato.

Tal circunstância é corroborada pela prova pericial, que constatou a presença de fragmentos do veículo no local do sinistro, bem como vestígios de material biológico (sangue) nas rodas da carreta, além da posterior apresentação espontânea do acusado à autoridade policial.

No tocante ao elemento subjetivo, o conjunto probatório amealhado é suficiente para demonstrar que o apelante agiu em inobservância do dever objetivo de cuidado, na modalidade imprudência.

A dinâmica do acidente, descrita na perícia realizada no local do acidente (ID. 287406912), revela que o sinistro teve início quando o veículo conduzido pelo apelante colidiu na traseira da motocicleta pilotada por Marineia Dias Paranhos, que transportava a vítima.

Nesse contexto, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso II, impõe ao condutor que segue atrás o dever de manter distância de segurança compatível com a velocidade do veículo e as condições da via.

A colisão traseira constitui forte indício de inobservância do dever objetivo de cuidado, impondo ao condutor que seguia atrás o ônus argumentativo de demonstrar causa excludente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...)
3. Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.
(...)”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1954548 SP 2021/0229908-9, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) – destaquei.

Na hipótese dos autos, a tese defensiva de que a motocicleta teria adentrado abruptamente na pista ou que o evento decorreu de culpa exclusiva da condutora não encontra respaldo na prova técnica e testemunhal produzida.

A testemunha ocular, Sra. Maria José Marinho de Oliveira, em seu depoimento em Juízo (ID. 287407415 – relatório de mídias), foi categórica ao afirmar o caminhão do Réu trafegava de modo instável, "acelerando e reduzindo” e “movimentando-se de um lado para o outro“, e que parecia "agoniado" para realizar ultrapassagem.

A testemunha confirmou que a motocicleta seguia regularmente em sua faixa de rolamento quando foi atingida na traseira pelo caminhão, que passou por cima da vítima e prosseguiu sem parar.

Em mesmo sentido é o depoimento em Juízo da vítima sobrevivente, Sra. Marinéia Dias Paranhos, que relatou que trafegava pela pista de rolamento quando foi atingida pelo caminhão, sendo lançada ao chão, negando ter saído repentinamente do acostamento.

O Laudo Pericial corroborou a versão acusatória, concluindo que a causa determinante do acidente foi a "ausência de reação" do condutor do veículo de carga, que colidiu na traseira da motocicleta (ID. 287406912, p. 21).

Ressalta-se que, embora não precise cálculos matemáticos de frenagem, o referido laudo descreve minuciosamente a dinâmica dos fatos e os vestígios encontrados no local, incluindo marcas de derrapagem e fricção por aproximadamente 25 (vinte e cinco) metros, a posição final dos veículos e da vítima, a compatibilidade entre a peça encontrada no local e o veículo do apelante e a

presença de sangue nas rodas do caminhão.

Ademais, quanto ao argumento de que o apelante trafegava em baixa velocidade (aproximadamente 18 km/h, conforme monitoramento de ID. 287406949), tal fato, ainda que verídico, não o exime de responsabilidade.

Pelo contrário, o contexto corrobora com a conclusão do laudo pericial, haja vista que o apelante, trafegando em velocidade tão reduzida, teria maior possibilidade de evitar a colisão e o posterior atropelamento.

O atropelamento e a projeção das vítimas ao solo demonstram desatenção total, por parte do apelante, em relação à motocicleta que ia à sua frente.

No tocante à alegação de que a condutora da moto não era habilitada e transportava três pessoas (incluindo uma criança), impende destacar que, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas.

Assim, eventual infração administrativa ou imprudência da condutora da motocicleta não anula a conduta imprudente do caminhoneiro que, desatento e sem guardar distância segura, colide na traseira e causa a morte do passageiro.

Com efeito, impende destacar que irregularidade da motocicleta não foi a causa determinante do sinistro, mas sim a colisão traseira provocada pelo apelante.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA.
NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)
(...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) – destaquei.

Portanto, comprovada a violação do dever de cuidado objetivo por parte do ora apelante, resta caracterizado o crime culposo, sendo imperiosa a manutenção da sentença condenatória neste ponto.

Outrossim, o apelante sustenta ser descabida a majoração da omissão de socorro, ao argumento de que, após o acidente, permaneceu por mais de três horas nas proximidades do local.

Entretanto, melhor sorte não lhe assiste, vez que a alegação não encontra guarida no conjunto probatório produzido nos autos.

Ressalta-se que o Boletim de Acidente de Trânsito narra que
“(...) não foi realizado teste de etilômetro no condutor de V2, pois se evadiu do local.
” (ID. 287406906, p. 04/23).

A narrativa é confirmada em Juízo tanto pela testemunha ocular, Sra. Maria José, quanto pelo policial rodoviário federal Rafael Gomes de Paula, que afirmou que, quando chegou ao local da ocorrência, não encontrou o apelante (ID. 287407415 – relatórios de mídias).

Ora, se o apelante tivesse permanecido no local, teria sido identificado pela equipe policial ou de socorro que atendeu a ocorrência.

Ademais, o temor genérico de represálias não justifica a fuga, uma vez que o condutor poderia ter acionado as autoridades (190, PRF, SAMU) imediatamente, ainda que se mantivesse a uma distância segura, o que não fez.

Desse modo, verifica-se patente a omissão, pois, após o acidente, o apelante seguiu viagem, deixando a vítima fatal e os feridos na pista, sem prestar qualquer assistência imediata, quando lhe era possível fazê-lo sem risco pessoal concreto.

Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara em caso análogo:

“(...) Não há falar em absolvição por ausência de provas quando o contexto probatório, notadamente as declarações das testemunhas e o laudo pericial, demonstrarem que o apelante agiu com imprudência que causou a morte das vítimas.
Incide a causa de aumento referente à omissão de socorro no crime do art. 302 do CTB quando as provas testemunhais colhidas em juízo demonstrarem com segurança que o acusado se evadiu do local logo após a colisão que ceifou a vida das vítimas.
O comportamento imposto pela norma que objetiva impor ao agente prestar socorro à vítima após o acidente não pode ser afastado ao argumento de que houve a morte instantânea desta, situação que, aliás, não pode, via de regra, ser atestada pelo agente da conduta delitiva no momento da ação. Ademais, a causa de aumento “tem por fundamento a obrigação do agente intentar esforços para minimizar as consequências de sua conduta culposa, realçando-se a ratio da norma, que é a necessidade de observância da solidariedade nas relações sociais” (HC 269.038/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014).
(...)” (N.U 0005378-23.2012.8.11.0037, , RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 23/03/2020) – destaquei.

Portanto, sendo o amealhado probatório dos autos suficiente para sustentar a condenação, é imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026